Tribunal: TJMT
Processo: 1017200-88.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017200-88.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA - CPF: 012.306.231-40 (ADVOGADO), JOAO PEDRO COELHO DORILEO - CPF: 314.107.151-91 (RECORRIDO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DEL SANTO FERREIRA - CPF: 030.409.611-36 (ADVOGADO), FELIPE LEMOS DE SOUZA - CPF: 736.952.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JUMAR COELHO DORILEO - CPF: 461.052.471-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOMAR DE LIMA SOUZA - CPF: 274.281.761-15 (VÍTIMA), JOÃO RODRIGUES DE CAMPOS (ASSISTENTE), ANTÔNIO PIRES DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), LUIZ CARLOS PRESTES DUARTE FILHO (ASSISTENTE), ADILSON CHAGAS SIQUEIRA (ASSISTENTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO PEDRO COELHO DORILEO - CPF: 314.107.151-91 (RECORRENTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Afastamento da qualificadora do motivo fútil. Manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa. Competência do tribunal do júri. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima visando a nulidade da pronúncia por cerceamento de defesa,

absolvição sumária, a desclassificação para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) nulidade da pronúncia por cerceamento de defesa; 2) absolvição sumária diante da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa; 3) desclassificação para lesão corporal; 4)

qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima manifestamente improcedentes.

III. Razões de decidir

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o documento impugnado não influencia diretamente na decisão de pronúncia.

A legítima defesa putativa deve estar efetivamente demonstrada para justificar absolvição sumária, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.

Se os indícios apontam para a intenção homicida do recorrente, que realizou disparo de arma de fogo em direção à vítima verbalizando ameaça de morte, impõe-se manter a pronúncia.

A desclassificação para lesão corporal

não se revela pertinente quando há evidências de que o recorrente agiu com dolo homícida, ao disparar arma de fogo contra a vítima que se encontrava dentro de um veículo.

O histórico de atritos entre o recorrente e a vítima e o desentendimento ocorrido no dia do fato descaracterizam a motivação fútil.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando o disparo de arma de fogo foi direcionado contra a vítima desarmada, que estava dentro de um veículo, sem possibilidade de fuga imediata.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a qualificadora do motivo fútil.

Tese de julgamento
:

A qualificadora do motivo fútil deve ser afastada quando há histórico de atritos relacionados à quebra contratual, notadamente quando a tentativa de homicídio ocorreu em contexto de desentendimento entre o recorrente e familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XXXVIII, alínea 'd'; CP, arts. 20, § 1o, 121, § 2o, II e IV, e 14, II; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 120.417-AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11.3.2014. TJMT, RsE 1022848-49.2021.8.11.0000 – Relator: Des.

Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 22.3.2022, p. 26.3.2022; TJMT, RsE 1022848-49.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22.3.2022. TJMT, RsE 1020677-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 15.12.2021. TJSP, RSE 0002800-54.2014.8.26.0052, Rel. Des. Kenarik Boujikian, j. 25.2.2019. TJMG, RSE no 1.0166.12.001305-6/001 – Relator: Des. Nelson Missias de Morais – 30.6.2014.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1017200-88.2023.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s): JOÃO PEDRO COELHO DORILEO

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por JOÃO PEDRO COELHO DORILEO contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1017200-88.2023.8.11.0042), que o pronunciou por tentativa homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima]

– art. 121, § 2o, II e IV c/c art. 14, II

do CP – (fls.

539/561 - ID 240197731).

O recorrente suscita nulidade da pronúncia por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que: 1) efetuou o disparo de arma de fogo com o objetivo de intimidar a vítima, por acreditar que ela estava armada, a configurar a excludente de ilicitude de legítima defesa; 2) não tinha a intenção de matar a vítima, de modo que a conduta pode se desclassificada para lesão corporal [culposa ou simples]; 3)
“havia uma animosidade previamente estabelecida”
com a vítima, a elidir a motivação fútil e a surpresa do ato criminoso.

Pede o provimento para que seja anulada a pronúncia ou absolvido sumariamente. Subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal ou o afastamento das qualificadoras do homicídio (fls. 602/640 – ID 240197740).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 643/663-ID 240197743).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 664/666-ID 210031952).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA (ARTIGO 121, §2o, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DO PRONUNCIADO.

Da pretensão nulidade da sentença por cerceamento de defesa: Rejeição. Acesso à integra dos autos plenamente disponibilizado à defesa - Petição apresentada pelo Parquet que não aborda questões a serem tratadas nas alegações finais - Eventual prejuízo à defesa do recorrente não demonstrado. Da pretensão absolutória (absolvição sumária): Impossibilidade. Materialidade e autoria delitiva amplamente demonstrados - Impossibilidade de aplicação do in dubio pro reo – Legítima defesa (putativa) não configurada de forma suficiente a ensejar a absolvição - Animus necandi não afastado de maneira efetiva.

Da pretensão desclassificatória para o delito de lesão corporal (culposa): Inviabilidade. Intento homicida amplamente demonstrado nos elementos de prova constantes dos autos – Pronúncia que se impõe. Da pretensão desclassificatória para a modalidade simples: Não acolhimento. Afastamento das qualificadoras que não se faz possível – Evidências de configuração - Ausência de fundamentação idônea para afastamento - Manifesta improcedência não caracterizada. Aplicação do in dubio pro societate para fins de submissão de todas essas questões ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 674/684-ID 242033181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA

POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente suscita nulidade da pronúncia por cerceamento de defesa sob a assertiva de que não teve acesso ao teor da petição formulada pela 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

(ID no 153790587) antes da apresentação das alegações finais.

Essa preliminar foi rejeitada pelo Juízo singular ao que
“a petição apresentada em ID no 153790587 refere-se tão somente ao pedido de decretação da prisão preventiva, formulado pelo Ministério Público em desfavor do réu, não se tratando de elementos probatórios relacionados aos fatos ora em apuração”
.

Realmente, a Defesa do requerente não teve acesso ao pedido de decretação da custódia preventiva.

Porém, o Juízo singular, na pronúncia, indeferiu o pedido de prisão, a elidir qualquer prejuízo relativo ao ato processual não acolhido.

Além disso, o conteúdo do petitório envolvia somente os pressupostos para a prolação de eventual ato constritivo, não abordando
“questões probatórias a serem tratadas nas alegações finais”
, como bem destacado pela i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal.

Enfim, não há
“nulidade processual por cerceamento de defesa quando o documento [...] não influência na decisão de pronúncia”
(TJMT, RsE 1022848-49.2021.8.11.0000 – Relator: Des.

Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 22.3.2022, p. 26.3.2022).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 30 de dezembro de 2022, por volta das 18h30min, no interior da Fazenda Formosa, nas proximidades da Comunidade Olho d ́Água, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando JOÃO PEDRO COELHO DORILEO, imbuído de animus necandi, valendo-se de arma de fogo (ID. 131243516 - pág. 5), agindo por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Leomar de Lima Souza, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial 110.1.02.9067.2023.94872 (ID. 131243515 - págs. 26/30 e ID. 131243523), não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JOÃO PEDRO COELHO DORILEO como incurso no artigo 121, § 2o, II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal,

[...].”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça - fls. 166/169-ID

240196274).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“Nada obstante as declarações apresentadas pelo acusado e as teses Defensivas, sustentando que teria agido em legítima defesa/legítima defesa putativa, ao alegar que a vítima “fez um movimento estranho”, onde achou que ela iria pegar uma arma de fogo para atirar, a aludida descriminante não ficou satisfatoriamente demonstrada.

E como já consagrado no meio jurídico, a excludente de ilicitude da legítima defesa, para ser reconhecida nesta fase do processo necessita aparecer nos autos com clareza evidente, escoimada de qualquer dúvida e robusta de provas, o que por ora não se vê no presente caso. Nesse sentido: [...]

Da mesma forma, resta incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, uma vez que de acordo com o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID no 131243523), a vítima apresentava “lesão corporal com perigo de vida e necessidade de afastamento das atividades superior a 30 dias”.

Desse modo, a despeito das arguições do implicado, as divergências existentes entre as versões apresentadas, assim como a análise acerca do animus necandi do agente no momento do fato, deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

E assim o é, porque a decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, de certo que em havendo incertezas a respeito da dinâmica dos fatos, como é o caso dos autos, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri. Nesse sentido:

[...]

Assim, finalizada a análise dos indícios de autoria dos denunciados, deve o presente feito ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença, ao qual caberá analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas.

DAS QUALIFICADORAS MOTIVO FÚTIL

(ART. 121, § 2o, INCISO II, DO CP).

Quanto à qualificadora do motivo fútil, art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, verifico que existem indícios que a evidencie.

[...] Sobre a motivação do delito, é possível colher elementos mínimos a amparar a imputação formulada no sentido de que o acusado teria cometido o delito “após sentir-se incomodado de ver seu irmão Jumar Coelho Dorileo na companhia da vítima, com quem tivera algumas discussões sobre uma obra inacabada em sua fazenda”.

[...]

Desse modo, a qualificadora atinente ao motivo fútil, de plano, não pode ser repelida, motivo pelo qual deve ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que julgará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha.

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, INCISO IV, DO CP).

[...]

No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, consta dos autos que a vítima, que estava desarmada e no interior do veículo, foi surpreendida por disparo de arma de fogo, o que teria dificultado a possibilidade de fuga ou reação defensiva.

Destarte, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela manifesta improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual não foi plenamente rechaçada pelos elementos constantes dos autos.

Por fim, vale salientar que não se pode dizer que os fatos estão plenamente elucidados e indubitavelmente esclarecidos, vez que essa atribuição compete ao corpo de jurados do Egrégio Tribunal do Júri, em observância ao art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ex positis, com fundamento no artigo 413, do Código de processo Penal, JULGO PROCEDENTE a denúncia, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, para o fim de PRONUNCIAR o acusado João Pedro Coelho Dorileo, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso dificultou defesa), c.c artigo 14, II (tentativa), ambos do Código Penal. [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito –

fls.

539/561 - ID 240197731)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Laudo de Danos em Veículo

no 222.2.21.9067.2023.103700 (fls. 69/76-ID 240196259) e Laudo Pericial no 110.1.02.9067.2023.109097 (fls. 149/152-ID 240196259), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Leomar de Lima Souza, vítima (fls. 21/23-ID 240196258), Felipe Lemos de Souza, filho da vítima (fls. 30/-ID 240196258), Jumar Coelho Dorileo, irmão do recorrente (fls. 39/40-ID 240196258), bem como o interrogatório de JOÃO PEDRO COELHO DORILEO, recorrente (fls. 55/57-ID 240196258).

Em Juízo, foram ouvidas a vítima, as testemunhas/informantes Lumar Coelho Dorileo, Felipe Lemos de Souza, Luiz Carlos Prestes Duarte Filho e Adilson Chagas Siqueira e interrogado o recorrente (Relatório de Mídias).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se, em 30.12.2022, por volta das 18h30min, no interior da Fazenda Formosa, nas proximidades da Comunidade Olho D’Água, nesta Capital, o recorrente teria efetuado disparo de arma de fogo em direção à vitima
Leomar de Lima Souza, a qual encontrava-se no interior do automóvel na companhia de Jumar Coelho Dorileo [irmão do recorrente], motivado por desentendimentos anteriores [a respeito de uma obra não finalizada pela vítima na fazenda de sua propriedade].

A vítima foi alvejada no tórax e permaneceu internada por 8 (oito) dias no Hospital Municipal de Cuiabá.

Segundo a narrativa da vítima sobrevivente, o recorrente teria efetuado o disparo de pistola 380 em sua direção e verbalizado “morre desgraçado”, tendo sido impedido de atirar novamente por
Jumar Coelho Dorileo, que
segurou o seu braço. Também revelou que
“não realizou movimento brusco que induzisse alguém PENSAR que estava armado”
, de modo que não resulta caracterizada, de forma inequívoca, a excludente de legítima defesa putativa (CP, art. 20, § 1o).

Frise-se que
Jumar Coelho Dorileo [irmão do recorrente e amigo da vítima], em Juízo, afirmou

não
“percebeu a vítima fazendo movimentos no interior do veículo, que desse a entender que pegaria uma arma”,
pontuando que o recorrente, ao sacar a arma, teria afirmado:
“Então eu vou atirar nele... eu vou matar ele".

Conforme depoimento do informante Felipe Lemos de Souza, o recorrente teria ameaçado a vítima de morte aproximadamente um ano antes do ato criminoso, a induzir que não tenha agido somente com a intenção de repelir injusta agressão.

Com efeito, a absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, ou a ausência do animus necandi a autorizar a desclassificação para o delito de lesão corporal, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
” (RSE 0000539-69.2008.8.11.0109 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 30.4.2024, p. 3.5.2024)

Assim sendo, deve ser reservado ao Conselho de Sentença a análise do conjunto probatório para dirimir suposta legítima defesa putativa, à luz do disposto no art. 5o, XXXVIII, ‘d’, da CF/88.

No tocante à pretensão desclassificatória, o recorrente teria efetuado um disparo de pistola em direção ao veículo onde a vítima se encontrava, sendo que o projétil atravessou o para-brisa e a atingiu, na região do tórax, consoante depoimentos de
Leomar de Lima Souza [vítima] e Jumar Coelho Dorileo [informante]
.

A vítima, nas fases policial e judicial, também relatou que o recorrente teria sido impedido de realizar mais disparos de arma de fogo.

A perita Dagmar Cristina Batista da Rocha, subscritora

Laudo de Danos em Veículo

no 222.2.21.9067.2023.103700, concluiu que o
“atirador estava fora do veículo e seu alvo foi o para-brisa do mesmo ou alguém que estava no interior da picape”.

A forma de execução do crime [tiro próximo e direcionado ao interior do automóvel onde a vítima se encontrava] pode evidenciar intenção homicida, de modo que a análise do elemento subjetivo da conduta do agente [dolo e culpa] compete ao Tribunal do Júri (STF, RHC no 120.417-AL - Relator: Min. Ricardo Lewandoowski - 11.3.2014).

Na mesma vertente, esta e. Câmara decidiu:

“A desclassificação do crime de Homicídio para o de Lesão Corporal seguida de Morte (art. 129, § 3o, do CP), só é admitida nas hipóteses em que os elementos de convicção constantes nos autos demonstrarem, de forma cabal, a inexistência animus necandi na conduta delituosa. Eventual dúvida quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do Recorrente (dolo de matar ou de lesionar) devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, dos crimes dolosos contra a vida, sob pena, de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea d, da CF.” (TJMT, N.U 1013463-82.2018.8.11.0000)”
(RESE 1026845-74.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.5.2021)

Nesse quadro fático-probatório, as pretensões desclassificatórias mostram-se impertinentes.

Passam-se às análises das qualificadoras.

A qualificadora do motivo fútil foi reconhecida pelo Juízo singular por ter sido considerado que o recorrente teria se “incomodado”

ao ver a vítima, com que havia se desentendido no passado por quebra contratual, na companhia do seu irmão.

Conforme prova oral produzida,

o recorrente e a vítima teriam uma desavença há mais de 5 (cinco) anos porque ela

não concluiu uma obra na sua propriedade
[1]
e, no dia do fato, houve um desentendimento antecedente [entre o recorrente e o seu irmão] devido à sua presença na propriedade rural de
Jumar Coelho Dorileo
[2]
.

O histórico de atritos entre o recorrente e a vítima e o desentendimento anterior ao disparo de arma de fogo [motivada pela amizade entre familiar e o desafeto do recorrente] autorizam o decote da qualificadora do motivo fútil, por denotarem
“antecedente psicológico não desproporcional, ainda que injusto”
(TJMG, RSE no 1.0166.12.001305-6/001 – Relator: Des. Nelson Missias de Morais – 30.6.2014).

Nessa linha, esta e. Câmara assim se posicionou:

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão [...] antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente.” (TJMT, RESE no 1006384-18.2019.8.11.0000)”
(RSE 1020677-22.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha, j. 15.12.2021, p. 24.1.2022)

Por sua vez,
a vítima estava desarmada e teria sido alvejada no interior
de automóvel, sem possibilidade de empreender fuga imediata ou se defender, notadamente ao considerar que, na data do fato, não houve discussão entre ela e o recorrente.

Essa dinâmica pressupõe, em tese, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, consoante aresto do e. TJSP:

“Recurso que dificultou a defesa da vítima. Inclusão. [...]

o ataque ocorreu inesperadamente quando a vítima ainda estava no interior de seu automóvel. Recurso parcialmente provido para incluir na pronúncia a qualificadoras prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.”
(RSE 00028005420148260052 - Relator: Des. Kenarik Boujikian,

j.

25.2.2019, p. 26.2.2019)

Se a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido pode ser extraída a partir dos elementos fáticos-probatórios, cabe
“ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Logo, impõe-se manter a qualificadora da surpresa, afastada a qualificadora do motivo fútil.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do motivo fútil.

É como voto.

[1]
Depoimento da vítima Leomar de Lima Souza, em Juízo:
“trabalhou na fazenda de João Pedro e nos anos de 2015 e 2016, não se lembra bem; Com a obra quase finalizada, ficou alguns serviços pendentes, para serem realizados aos finais de semanas. Iria finalizar o serviço, o réu concordava, mas com o tempo se irritou ao ponto de proferir ameaças”.

[2]
Depoimento do informante Jumar Coelho Dorileo, em Juízo:
“Dado momento o réu saiu do carro e informou que "não vou na sua casa por causa de certas pessoas." A testemunha respondeu que Leomar era seu amigo e que não tinha problemas com ele e que o réu não pagava suas contas para controlar que vai em sua casa. A resposta enfureceu o réu, que sacou a arma, e disse "Então eu vou atirar nele... eu vou matar ele." E atirou.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024